Tribunal: TJMT
Processo: 1017476-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017476-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MORIZZO E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.887.901/0001-96 (EMBARGANTE), EDMILSON EID - CPF: 054.695.638-63 (EMBARGADO), ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA - CPF: 023.718.401-06 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. DISCUSSÃO SOBRE FRAUDE À EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO. REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou recurso sob alegação de omissão na análise da fraude à execução. O embargante sustenta que os embargados tinham ciência das execuções e penhoras antes da celebração do acordo entre as partes. Contudo, o acórdão embargado afirmou que o acordo foi celebrado antes do deferimento e registro da penhora, conforme art. 792, III, §1o, do CPC.

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve omissão na análise da suposta fraude à execução e (ii) se os embargos de declaração são a via processual adequada para rediscutir a conclusão do acórdão quanto à inexistência de má-fé ou fraude.

3. Não há omissão no acórdão embargado, que tratou expressamente da inexistência de fraude à execução, uma vez que o acordo foi firmado antes do registro da penhora, conforme prevê o art. 792, III, §1o, do CPC.

4. O acórdão embargado também analisou a questão da má-fé, concluindo que o acordo celebrado entre as partes objetivava a quitação de verbas sucumbenciais e de aluguéis, não havendo evidências de dolo ou má-fé, nos termos do art. 166, VI, do Código Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Morizzo e Nascimento Advogados Associados
, nos autos de agravo de instrumento interposto contra acordão desta

Terceira Câmara de Direito Privado, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de acordo firmado entre as partes litigantes.

O embargante sustenta que o acórdão proferido foi omisso e contraditório em relação a pontos fundamentais. Argumenta que, apesar de o acordo ter sido firmado antes da penhora, as partes já tinham ciência das execuções e penhoras incidentes sobre os créditos, o que deveria configurar fraude à execução e à lei, nos termos dos artigos 166 e 167 do Código Civil.

Alega, ainda, que o acordo realizado visou frustrar credores ao ceder direitos sobre valores incontroversos e não passíveis de revisão, o que configuraria, segundo o embargante, fraude contra credores.

O acórdão embargado entendeu que o acordo foi formalizado antes da penhora e que os termos deste acordo foram ajustados às obrigações decorrentes da ação principal, não havendo má-fé ou fraude à execução. O embargante, contudo, sustenta que o Tribunal deixou de enfrentar o argumento de que, mesmo antes da penhora, já havia conhecimento prévio dos embargados das penhoras e execuções pendentes, o que invalidaria o referido acordo.

Nesse contexto, requesta que se pronuncie “
se cessão de direitos reconhecidos em juízo e não sujeitos à revisão, por devedor contumaz sem outros bens desembaraçados, viola os artigos 166, incisos III, VI e VII c/c 167, §1o, I c/c 789, todos do Código Civil”.

Forte em tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja apreciada a alegação de fraude à execução e à lei, e seja reconhecida a nulidade do acordo celebrado entre as partes.

Contrarrazões no id n. 246848669, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar a fraude à execução e à lei, argumentando que os embargados tinham conhecimento das execuções e penhoras antes da celebração do acordo. Contudo, o acórdão embargado foi claro ao observar que o acordo entre as partes foi firmado antes do deferimento e registro da penhora nos autos, em conformidade com o art. 792, III, §1o do CPC. Assim, não houve configuração de fraude à execução, pois a alienação ou cessão de créditos ocorreu anteriormente ao ato constritivo.

Além disso, o acórdão também tratou da alegação de má-fé. Ficou registrado que o acordo celebrado entre as partes tinha por objetivo a quitação de verbas sucumbenciais e de aluguéis devidos pela permanência indevida no imóvel objeto da ação, sendo estas obrigações decorrentes do próprio processo originário.

A inexistência de má-fé foi adequadamente apreciada, nos termos do art. 166, VI, do Código Civil, que exige a demonstração inequívoca de dolo ou má-fé para a invalidação de negócios jurídicos, o que não foi comprovado nos autos. Veja:

(...)
no presente caso, da sucessão dos fatos processuais apontados, não se verifica a alegada fraude à credor, seja porque, o acordo firmado entre o autor e a ré é prévio ao deferimento da penhora no rosto dos autos, seja porque, não evidenciada má-fé, vez que, pelos termos do acordo, a cessão do crédito à ré, ora agravada, esta fundamentado em pendências decorrentes do próprio processo originário, para quitação de verbas de sucumbência e pelo tempo de fruição indevida do imóvel alienado (aluguel), cuja rescisão se objetivava.(...)
id n. 239026164.

Conforme disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC, a fundamentação das decisões deve enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. No presente caso, o acórdão embargado cumpriu esse requisito ao abordar a ausência de fraude e a legalidade do acordo firmado antes da penhora.

Logo, não há falar em omissão ou falta de enfrentamento de questões centrais do recurso.

Ainda, os embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica, não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou obter efeitos infringentes, salvo em casos excepcionais. No caso, não há qualquer fundamento que justifique a modificação do julgado, uma vez que o acórdão analisou as questões levantadas de forma clara e fundamentada.

A proposito:

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015."
“STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1851569/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi,

, DJe 20/02/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE –– RECURSO NÃO CONHECIDO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado”
(RED n.

1002368-72.2020.8.11.0004,

3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa Antônia Siqueira Goncalves, J. 13.10.24)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024